Tribunal: TJPA
Processo: 0802493-18.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802493-18.2021.8.14.0000
PACIENTE: PEDRO PAULO RIBEIRO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL - HOMOLOGAÇÃO - ANÁLISE DO WRIT PREJUDICADA - EXTINÇÃO DO FEITO. SE O IMPETRANTE POSTULA A DESISTÊNCIA DO WRIT, INCUMBE À SEÇÃO UNICAMENTE HOMOLOGÁ-LA. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada entre os dias 20 a 23 de Abril de 2021, acompanhando a relatora,
a unanimidade de votos,
em julgar PREJUDICADO o presente Habeas Corpus Liberatório com fundamento na perda superveniente do interesse de agir, haja vista a cessação do motivo da impetração por força do pedido de DESISTÊNCIA HOMOLOGADA.

Belém/PA
,

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS

CORPUS LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO

DE LIMINAR
impetrado por advogado constituído, Dr. SAMIO GUSTAVO SARRAFF ALMEIDA OAB/PA 24782-A, em favor

de PEDRO

PAULO

RIBEIRO RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da

Comarca

de

Bragança/PA,

nos

autos

do

processo

crime

n°

0800569-42.2021.8.14.0009.

Pedido de Desistência do presente
writ
foi apresentado, ID:

4874872, comunicando que na data de 06/04/2021 foi expedida decisão do MM.

Juízo

da Vara Criminal

de

Bragança-PA, revogando

a

prisão

do paciente, ID
4874874
.

Encaminhados os autos ao órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que se manifestou pela
perda de objeto, e, por conseguinte, o
NÃO
CONHECIMENTO
do
writ
em
favor de
PEDRO PAULO RIBEIRO RODRIGUES
.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, em petição
ID 4874872
, o impetrante

DESISTIU
do presente writ, tendo em vista que o Juiz de primeiro grau revogou a prisão preventiva do ora paciente, entretanto, nos termos do artigo 282 c/c artigo 319, ambos do Código de Processo Penal, decidiu submetê-lo às seguintes MEDIDAS CAUTELARES:

“1) Recolhimento domiciliar a partir das 19h00 até as 06h00 do dia seguinte, inclusive nos dias de folga; 2) Proibição de entrar em contato com testemunhas e os demais denunciados, por qualquer meio, internet, redessociais, contato telefônico e similares. 3) Proibição de frequentar casas noturnas, bares, boates e similares; 4) Proibição de ingerir bebidas alcoólicas ou usar entorpecentes; 5) Proibição de ausentar-se do município de Bragança, sem autorização deste Juízo, por prazo superior a 15 (quinze)dias; 6) Proibição de alterar seu endereço, sem comunicar ao Juízo; 7) Suspensão de posse e porte de arma de fogo; ... 9) Os denunciados MILTON CARLOS SILVA DE MENEZES, JOSÉ JOAQUIM COSTA E SILVA, VERDEM DOSOCORRO

CABRAL

FERREIRA

SILVA,

DHIARLES

AQUINO

PRIST

DA

PAIXAO,

PEDRO

PAULO

RIBEIRORODRIGUES, THIAGO DA SILVA SANTIAGO, todos policiais militares, ficam proibidos de exercer atividades fins dePolícia Administrativa, nos termos do inciso VI do artigo 319 do CPP, sem prejuízo da remuneração, facultado, a critérioda autoridade hierarquicamente competente, a atribuição de atividades meio-administrativas” (ID. 4874874)

O pedido de desistência do habeas corpus formulado implica na perda do objeto do remédio heroico, de forma a prejudicar a impetração por não mais existir razão para a apreciação do mérito da ordem pleiteada.

O art. 659 do CPP estabelece: “
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

Acerca do tema a jurisprudência no nosso E. TJPA:

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL - HOMOLOGAÇÃO - ANÁLISE DO WRIT PREJUDICADA - EXTINÇÃO DO FEITO. SE O IMPETRANTE POSTULA A DESISTÊNCIA DO WRIT, INCUMBE À SEÇÃO UNICAMENTE HOMOLOGÁ-LA. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(HC. 0803594-95.2018.8.14.0000. Acordão: 675124. Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS. Julgamento: 04-06-2018)

Diante dos fundamentos fáticos e jurídicos acima delineados, tenho por bem homologar a desistência do presente
writ
para que produza seus efeitos legais.

ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus Liberatório com fundamento na perda superveniente do interesse de agir, haja vista a cessação do motivo da impetração por força do pedido de desistência que homologo.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém/PA,

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 23/04/2021